Tribunal: TJSP
Processo: 0020988-47.2020.8.26.0000
Classe: Reclamação / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Carlos Saletti
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Ajuizamento em face de decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo que, julgando procedente reclamação oposta contra decisão do Colégio Recursal, deixou de impor honorários advocatícios em favor da reclamante – Interposição por esta de recurso especial a que foi negado seguimento pelo Presidente da Turma de Uniformização – Ajuizamento

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Ajuizamento em face de decisão da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Estado de São Paulo que, julgando procedente reclamação oposta contra decisão do Colégio Recursal, deixou de impor honorários advocatícios em favor da reclamante – Interposição por esta de recurso especial a que foi negado seguimento pelo Presidente da Turma de Uniformização – Ajuizamento de nova reclamação, agora perante o Superior Tribunal de Justiça, que dela não conheceu, determinando fosse conhecida e julgada por órgão competente deste Tribunal – Pedido de suspensão da reclamação anterior, de subida do recurso especial e de reforma do acórdão que deixou de arbitrar honorários advocatícios – Descabimento da reclamação, seja por não ter o Órgão Especial competência para julgá-la (arts. 74, X, da Constituição Estadual, 102, "1", da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil, e 195 do Regimento Interno desta Corte), seja porque não se insere o pedido dentre as hipóteses elencadas no artigo 988 do CPC e do art. 38 da Resolução 759/2016 do Órgão Especial – Questão de fundo da causa, relativa ao arbitramento de honorários advocatícios, objeto do recurso especial, mas a que a reclamação não substitui – Reclamação utilizada como sucedâneo recursal, o que é inadmissível, a configurar carência de ação, por inadequação da via eleita, no caso por falta de interesse processual – Precedentes do C. Órgão Especial.

Processo julgado extinto sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000927608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reclamação no
0020988-47.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que são reclamantes FFE
CONSTRUÇÕES,
INCORPORAÇÕES
E
PARTICIPAÇÕES
LTDA.
e
CONSTRUTORA ALAVANCA LTDA, é reclamado COLENDA TURMA DE
UNIFORMIZAÇÃO
DO
SISTEMA
DOS
JUIZADOS
ESPECIAIS
DO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "JULGARAM EXTINTO O PROCESSO, SEM
RESOLUÇÃO DO MÉRITO. V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PINHEIRO FRANCO (Presidente sem voto), FRANCISCO CASCONI, CARLOS
BUENO, FERRAZ DE ARRUDA, ADEMIR BENEDITO, ANTONIO CELSO
AGUILAR CORTEZ, ALEX ZILENOVSKI, CRISTINA ZUCCHI, JACOB
VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO GODOY, SOARES LEVADA,
MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE, TORRES DE CARVALHO,
ARTUR MARQUES, CAMPOS MELLO, RICARDO ANAFE, XAVIER DE
AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS, MOACIR PERES, FERREIRA
RODRIGUES E MÁRCIO BARTOLI.
São Paulo, 11 de novembro de 2020.
JOÃO CARLOS SALETTI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 0020988-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
2
RECLAMAÇÃO no 0020988-47.2020.8.26.0000
COMARCA -
SOROCABA Juizado Especial
2o Ofício -
Processo
no
1002973-26.2015.8.26.0602,
0100641-41.2019.8.26.0968 e 265/2015
RECLAMANTE -
FFE
CONSTRUÇÕES,
INCORPORAÇÕES
E
PARTICIPAÇÕES LTDA. e CONSTRUTORA ALAVANCA
LTDA.
RECLAMADA -
COLENDA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO SISTEMA
DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Interessado -
Cleber Fernando de Souza
V O T O no 32.082
RECLAMAÇÃO
Ajuizamento em face de decisão da
Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados
Especiais do Estado de São Paulo que, julgando
procedente reclamação oposta contra decisão do Colégio
Recursal, deixou de impor honorários advocatícios em
favor da reclamante
Interposição por esta de recurso
especial a que foi negado seguimento pelo Presidente da
Turma de Uniformização
Ajuizamento de nova
reclamação, agora perante o Superior Tribunal de Justiça,
que dela não conheceu, determinando fosse conhecida e
julgada por órgão competente deste Tribunal Pedido de
suspensão da reclamação anterior, de subida do recurso
especial e de reforma do acórdão que deixou de arbitrar
honorários advocatícios Descabimento da reclamação,
seja por não ter o Órgão Especial competência para julgá-
la (arts. 74, X, da Constituição Estadual, 102, “1”, da
Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil, e
195 do Regimento Interno desta Corte), seja porque não se
insere o pedido dentre as hipóteses elencadas no artigo
988 do CPC e do art. 38 da Resolução 759/2016 do Órgão
Especial
Questão de fundo da causa, relativa ao
arbitramento de honorários advocatícios, objeto do
recurso especial, mas a que a reclamação não substitui
Reclamação utilizada como sucedâneo recursal, o que é
inadmissível, a configurar carência de ação, por
inadequação da via eleita, no caso por falta de interesse
processual Precedentes do C. Órgão Especial.
Processo julgado extinto sem resolução do mérito, com
fundamento no artigo 485, VI, do CPC.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 0020988-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
3
Trata-se de Reclamação apresentada perante o C. Superior
Tribunal de Justiça (fls. 1/17), contra decisão do Presidente da Turma de
Uniformização de Jurisprudência
Juizados Especiais que negou seguimento a
Recurso Especial (fls. 1052 decisão integrada pela que rejeitou os embargos de
declaração fls. 1066/1067).
As reclamantes buscam: a) a concessão de “efeito suspensivo ativo à
Reclamação, com ordem para suspensão do processo principal (no Colégio
Recursal de Sorocaba/SP e também da reclamação em trâmite perante a Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de São Paulo), até ulterior
decisão da presente medida”; b) seja determinado o “processamento do Recurso
Especial, com encaminhamento do feito ao STJ”; c) “após a chegada do processo
principal ao STJ”, seja anulado “o acórdão POR ABSOLUTA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO NO QUE TANGE ÀS TESES INVOCADAS PELAS
RECLAMANTES, declarando-se a violação direta do artigo 93, inciso IX, da
Magna Carta, com devolução dos autos ao órgão reclamado para realização de
novo julgamento enfrentando-se especificamente as matérias e teses defendidas
pelas reclamantes (todas plenamente capazes de alterar a conclusão adotada)”; d)
subsidiariamente, “caso o processo não seja remetido à Turma de Uniformização,
darem provimento ao Recurso Especial, a fim de que o tema de direito,
consubstanciado na fixação da verba sucumbencial em reclamação, seja analisado
e julgado pelo STJ”.
O C. Superior Tribunal e Justiça, por decisão monocrática do e.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, “com fundamento no art. 932, VIII,
do CPC, e no art. 34, XVIII, 'a', do RISTJ”, não conheceu da reclamação e
determinou a remessa dos autos a este Tribunal de Justiça (fls. 1072/1074).
O Presidente da Seção de Direito Privado, Desembargador DIMAS
RUBENS FONSECA (fls. 1081), fundado em cuidar-se de reclamação contra
acórdão prolatado pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais
do Tribunal de Justiça (fls. 1072/1075), determinou o encaminhamento dos autos a
este Órgão Especial [art. 38 da Resolução 589/2012, alterada pela Resolução
759/2016 (RI da Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do
Estado de SP)].
É o relatório.
1. Segundo se verifica dos autos, a “ação declaratória de revisão com
nulidade parcial de contrato c/c indenização por danos materiais e repetição de
indébito” (fls. 40/52), foi julgada procedente em parte (fls. 324/332).
Interposto “recurso inominado”, foi julgado parcialmente procedente
(Recurso Inominado no 1002973-26.2015.8.26.0602, 6a Turma do Colégio Recursal

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 0020988-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
4
Sorocaba, Juíza Karina Jemengovac Perez, fls. 693/696). Opostos embargos de
declaração, foram parcialmente acolhidos (fls. 837/839).
As rés apresentaram reclamação perante a Turma de Uniformização
dos
Juizados
Especiais
do
Tribunal
de
Justiça
(processo
no
0100641-41.2019.8.26.0968
-
fls.
18/38)
almejando
fossem
declarados
improcedentes “todos os pedidos deduzidos na petição inicial (devolução da
comissão de corretagem), respeitando-se, assim, o posicionamento sacramentado
no Superior Tribunal de Justiça (no rito dos recursos repetitivos)”.
Essa reclamação foi julgada procedente (Relator o Juiz Milton
Coutinho Gordo - fls. 1011/1014, j. 01.11.2019). Opostos embargos de declaração,
foram rejeitados (fls. 1032/1034 - j. 12.12.2019).
Inconformadas
com
não
terem
sido
arbitrados
honorários
advocatícios em seu favor pelo v. acórdão aí prolatado, as reclamantes interpuseram
recurso especial, a que o Desembargador Presidente da Turma de Uniformização
negou seguimento (fls. 1052 e 1066/1067, rejeitando embargos de declaração).
Insatisfeitas, as reclamantes apresentaram nova reclamação, agora
perante o C. Superior Tribunal de Justiça (fls. 3/17). O Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, por decisão monocrática não conheceu da reclamação
(Reclamação no 40240-SP, fls. 1072/1074) e determinou a remessa dos autos a
este Tribunal, com fundamento no art. 932, VIII, CPC e art. 34, XVIII, “a”, do
RISTJ, ressaltando que, nos termos do art. 1o da Resolução STJ/GP no 3/2016,
atribuída “(...) às Câmaras Reunidas ou à Seção Especializada dos Tribunais de
Justiça a competência para processar e julgar as Reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do Distrito
Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada em
assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas, em julgamento de
recurso especial repetitivo e em enunciados das Súmulas do STJ, bem como para
garantir a observância de precedentes”.
A presente reclamação se volta, portanto, contra o v. acórdão da
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça, buscando
sejam arbitrados honorários advocatícios em seu favor.
2. Compete a este Órgão Especial o exame da reclamação em face da
decisão da Turma de Uniformização, nos termos do art. 38 da Resolução 589/2012,
incluído pela Resolução no 759/2016:
“Art. 38. Pelas mesmas razões contidas na Resolução
STJ/GP no 3, de 07 de abril de 2016, que delegou aos Tribunais de Justiça
a competência para processar e julgar as reclamações destinadas a dirimir
divergência entre acórdão prolatado por Turma Recursal Estadual e do
Distrito Federal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 0020988-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
5
consolidada em incidente de assunção de competência e de resolução de
demandas repetitivas, em julgamento de recurso especial repetitivo e em
enunciados das Súmulas do STJ, bem como para garantir a observância de
precedentes, as reclamações contra decisões da Turma de Uniformização
serão direcionadas ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, e por ele julgadas”.
Não obstante, a reclamação, no âmbito do Órgão Especial do
Tribunal de Justiça, cabe apenas para preservar a sua competência ou garantir a
autoridade de suas decisões, como expresso nos arts. 74, X, da Constituição
Estadual, 102, “1”, da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil, e 195
do Regimento Interno desta Corte.
A propositura desta reclamação não se encarta em qualquer dessas
disposições legais.
No caso, como dito antes, o reclamo se volta contra decisão da Turma
de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, no que concerne aos honorários advocatícios. Mas,
confusamente, pede a suspensão do feito principal e da reclamação anterior, além da
subida do recurso especial.
É pacífica a jurisprudência deste C. Órgão Especial afirmativa da
inadmissibilidade da reclamação com o propósito de reforma de decisões proferidas,
seja na esfera do Juizado Especial e nos Colégios Recursais, seja ainda da Turma de
Uniformização do Sistema de Juizados Especiais, seja, por fim, dos órgãos
fracionários do próprio Tribunal de Justiça. É exemplo dessa orientação o seguinte
julgado:
“RECLAMAÇÃO
Contra acórdão da Eg. Turma de Uniformização do Sistema
dos Juizados Especiais não conhecendo de reclamação contra decisão da
C. 2a Turma Cível do Colégio Recursal de Bauru. Reclamação ajuizada
com o manifesto propósito de reforma da solução dada à ação de origem.
Inviabilidade. Inadmissível usurpação de competência dos Tribunais
Superiores. Órgãos fracionários não se subordinam hierarquicamente ao
Órgão Especial. Precedentes.
Não
conheço
da
reclamação.”
(Reclamação
no
2275136-58.2018.8.26.0000, Relator Desembargador EVARISTO DOS
SANTOS, j. 13.02.2019).
Como bem ressaltado pelo E. Relator EVARISTO DOS SANTOS,
“Descabido, portanto, reformar o entendimento fixado pela
Turma de Uniformização, ou até mesmo entender correto o julgado e
indeferir a reclamação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 0020988-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
6
“Ora, encerrada, em determinado grau de Jurisdição, a
prestação jurisdicional, a alteração do julgado só é possível nas hipóteses
legais. Reclamação não se equipara a rescisória ou recurso. Descabido
avançar em considerações sobre o mérito do pedido, seja para o rejeitar ou
o acolher. Descabida revisão de julgado, seja positiva ou negativa essa
apreciação. Ela não restabelece jurisdição para mudança (ou manutenção)
da decisão impugnada, submetida ao regime recursal pertinente, segundo o
devido processo legal. Correção (ou manutenção) só é possível pelos
Tribunais Superiores”.
“(...)”
No mesmo sentido está o acórdão deste Órgão Especial, em situação
em tudo semelhante, proferido nos autos de Reclamação também proposta pela
mesma empresa aqui reclamante (FFE Construções, Incorporações e Participações
Ltda.) contra a Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do TJSP, que julgou
improcedente anterior reclamação, tratando da responsabilidade pela comissão de
corretagem em contrato de compra e venda de imóvel:
“RECLAMAÇÃO
Propositura contra decisão proferida
pela Turma de Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do
Tribunal de Justiça de São Paulo que julga improcedente anterior
reclamação,
proposta
contra
decisão
da
Turma
Recursal

Inadmissibilidade
Via inadequada
Manutenção do posicionamento
exposto no julgado de uma segunda reclamação, antes da presente, que foi
redistribuída a este C. Órgão Especial e que possui o exato mesmo objeto
consistente na reclamação decidida pela Turma de Uniformização do
Sistema dos Juizados Especiais Competência deste C. Órgão Especial
que depende de decisões próprias como parâmetro Pretensão que aponta
conclusão adotada em sistema de recursos repetitivos no E. Superior
Tribunal de Justiça Inexistência de subordinação do julgado ao Tribunal
de Justiça ou ao Órgão Especial, seja da decisão do próprio Colégio
Recursal ou da aludida Turma Advento de resolução no âmbito do E.
STJ (Resolução no 3, de 07 de abril de 2016) que não afasta a competência
da Turma de Uniformização do Juizado Especial ao julgamento de
reclamações pertinentes em seu sistema especial
Reclamação não
conhecida.”
(Reclamação
no
2256508-21.2018.8.26.0000,
Relator
Desembargador ÁLVARO PASSOS, j. 10.04.2019).
Recentemente (maio último), este C. Órgão Especial julgou caso em
quase tudo semelhante a este, envolvendo a mesma reclamante. A reclamação fora
proposta perante o Superior Tribunal de Justiça, que a remeteu a esta Corte. Assim a
didática ementa do v. aresto relatado pelo Desembargador FERREIRA
RODRIGUES:
“RECLAMAÇÃO. Autoras que, inicialmente, ajuizaram

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 0020988-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
7
reclamação perante a Turma de Uniformização contra decisão da 1a Turma
do
Colégio
Recursal
de
Sorocaba
(processo
n.
0100274-51.2018.8.26.0968); e depois, inconformadas com o desfecho da
referida ação, propuseram nova reclamação desta vez dirigida ao Órgão
Especial contra a decisão da Turma de Uniformização (processo n.
2096271-76.2019.8.26.0000); e ainda (e sucessivamente), em novo
inconformismo, ajuizaram uma terceira reclamação, agora perante o
Superior Tribunal de Justiça contra a decisão deste Órgão Especial
(processo n. 38.679/SP), todas com o mesmo pedido e causa de pedir ou
seja, buscando a reforma de decisão que julgou procedente a ação de
cobrança no 4018711-71.2013.8.26.0602.
Alegação de que as decisões impugnadas (do Colégio
Recursal, da Turma de Uniformização e do Órgão Especial) contrariam
entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolidado em julgamento
de recurso especial repetitivo (Tema 938).
STJ que, nessa última reclamação, indeferiu a petição inicial
(fls. 1.382/1.384), mas que, posteriormente, acolhendo embargos de
declaração apresentados pelas reclamantes, determinou a remessa dos autos
a este Tribunal de Justiça. Situação que indica hipótese de reclamação
perante o Órgão Especial (processo n. 0045540-13.2019.8.26.0000) contra
decisão do
próprio Órgão
Especial (proferida no processo n.
2096271-76.2019.8.26.0000).
Carência da ação. Reconhecimento. Exame desse tipo de
reclamação (envolvendo divergência entre decisão da Turma Recursal e
jurisprudência do STJ) que, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo,
compete somente à Turma de Uniformização. Órgão que no processo n.
0100274-51.2018.8.26.0968
já decidiu a questão exercendo a
competência que lhe fora atribuída por delegação do STJ (Resolução
03/2016), e por designação do TJSP (Resolução 759/2016).
Inconformismo das reclamantes com o resultado do
julgamento que não justifica novas reclamações, pelo mesmo fundamento,
dirigidas sucessivamente ao Órgão Especial e ao STJ.
Hipótese de extinção do processo, sem exame do mérito, e
sem necessidade de análise (incidental) da questão constitucional (referente
à validade das Resoluções), e também sem devolução dos autos ao Superior
Tribunal de Justiça, porque se a Turma de Uniformização já julgou a
reclamação (exaurindo a competência delegada), eventual anulação da
decisão, por suposta inconstitucionalidade das Resoluções do STJ e do
TJSP, somente poderia ser alcançada pelas vias recursais, e não em sede de
reclamação (que possui objetivos e fundamentos específicos e excepcionais).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 0020988-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
8
Reclamação julgada extinta, sem resolução do mérito, nos
termos
do
artigo
485,
inciso
VI,
do
CPC.”
(Reclamação
0045540-13.2019.8.26.0000,
Relator
Designado
Desembargador
FERREIRA RODRIGUES, j. 06.05.2020).
No julgamento de outro caso, de interesse da mesma reclamante
afirmou-se que “reclamação ... não pode ser admitida fora das hipóteses legais
como se fosse sucedâneo recursal”, o que resultou na extinção do processo por falta
de interesse (art. 485, VI, do CPC):
“RECLAMAÇÃO.
As postulantes ingressaram com reclamação contra decisão
do Colégio Recursal de Sorocaba. Julgamento de improcedência pela
Turma de Uniformização dos Juizados Especiais.
Apresentaram Reclamação contra a decisão da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais, ação precedente distribuída ao Des.
Salles Rossi, à época integrante do Órgão Especial, que não conheceu da
peça.
As reclamantes ingressaram com nova reclamação agora
dirigida ao Eg. Superior Tribunal de Justiça, contra a decisão proferida pelo
Órgão Especial, em acórdão relatado pelo Des. Salles Rossi, sobrevindo
determinação de encaminhamento da reclamação a este Tribunal, que seria
o competente para dirimir divergência entre decisão de Turma Recursal
Estadual e a jurisprudência do Superior Tribunal Superior.
Inadmissibilidade.
Temática suscitada pelas reclamantes não se coaduna com as
hipóteses legais art. 988, CPC e art. 38 da Resolução no 759/2016, do
Órgão Especial a decisão impugnada, prolatada em sede de reclamação
no Órgão Especial, sequer apreciou o mérito, negando seguimento àquela
reclamação.
Reclamação que não pode ser admitida fora das hipóteses
legais como se fosse sucedâneo recursal.
Reclamação extinta, por falta de interesse (art. 485, VI, do
CPC).”
(Reclamação 0052299-90.2019.8.26.0000, j. 12.08.2020,
Relator Desembargador JAMES SIANO, em situação assemelhada
(mesmas reclamantes em processo semelhante),
Enfim, não se apresenta, aqui e agora, motivo algum para imprimir
diversa orientação à questão. O que revela a postulação é buscarem as reclamantes a
inversão do julgamento, seja a do Colégio Recursal, seja da Turma de
Uniformização do Sistema dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo, seja ainda a do Desembargador Presidente da Turma de
Uniformização dos Juizados Especiais, para o que não se presta a reclamação.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Reclamação no 0020988-47.2020.8.26.0000 -mfl-jcs
9
3. Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito,
com fundamento no artigo 485, VI, do Código de Processo Civil.
É meu voto.
JOÃO CARLOS SALETTI
Relator
assinado digitalmente